Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-18.2019.8.14.0040

APELANTE: F. A. LEMOS & CIA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO RECEBIDA NO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. CONVOLAÇÃO. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ. PROCESSO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Infere-se dos autos que, após a juntada de emenda à inicial, o Douto Juízo
a quo
recebeu os autos como Ação de Procedimento Comum.

2 –
A convolação da Ação de Execução para o rito do procedimento comum ocasiona a perda do objeto dos Embargos à Execução, considerando que se trata de ação autônoma, mas de caráter incidental à Execução, devendo ser extinto o processo por não haver a relação de causalidade inerente à ação.

3 -
A apelante requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, no entanto, ocorrida a convolação supracitada, entendo que a parte embargada/apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual cabe ao litigante que deu causa à instauração do processo arcar com as despesas dele decorrentes.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a perda do objeto dos Embargos à Execução.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por F. A. Lemos & CIA LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução proposto em face do Município de Parauapebas.

Da inicial se extrai que a empresa F. A. Lemos & CIA LTDA celebrou contrato de prestação de serviços especializados em otorrinolaringologia com o Município de Parauapebas e que alguns serviços prestados não obtiveram a devida contraprestação, requerendo, em Ação de Execução, a condenação do Município ao pagamento de R$ 47.121,82 (quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). O Município, então, ingressou com Embargos à Execução, afirmando que para a emissão da ordem de pagamento, é necessário que haja a devida comprovação da prestação do serviço, que não foi observado o procedimento previsto na Lei nº 4.320/64, e que, no caso dos autos, apesar de constarem na nota fiscal os procedimentos afirmados, não constaram no relatório de auditoria hospitalar, razão que impossibilitou a liquidação e o pagamento.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
relatou que os documentos anexos aos autos deveriam ser objeto de ação de conhecimento, não sendo líquidos para justificar o cabimento de execução, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência das condições impostas à ação, condenando a embargada em custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a empresa ora embargada interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando, em síntese: que a preliminar de intempestividade arguida em contestação não foi analisada; que houve a perda do objeto diante do recebimento da Ação de Execução como Ação de Procedimento Comum; que, em razão do julgamento sem resolução de mérito por falta das condições da ação, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários. Requer, também, que seja reconhecida a liquidez dos valores, julgando improcedentes os pedidos da apelada.

Em contrarrazões, o apelado aduziu que a apelante anexou notas fiscais que não condizem com os relatórios de auditoria hospitalar, havendo inconsistências quanto ao valor, período e ausência de assinatura do fiscal do contrato, o que impossibilita a liquidação, requerendo a condenação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários. Requer, também, que o recurso seja conhecido e improvido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou deixou de opinar no feito, em observância à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, cumpre tratar acerca da prejudicial de intempestividade arguida. A apelante afirma que os Embargos à Execução foram opostos em 21 de janeiro de 2019, que a citação ocorreu em 06 de novembro de 2018 e que o único feriado havia sido em 15 de novembro de 2018, alegando estar fora do prazo legal. No entanto, além do feriado informado na Apelação, em 8 de dezembro de 2018 também não houve expediente em razão de feriado, além de haver a suspensão do prazo no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, devido a instituição de férias dos advogados.

Sabe-se que, nos moldes do art. 183, do Código de Processo Civil, o prazo para a Fazenda Pública é contado em dobro para todas as suas manifestações, contando-se apenas os dias úteis

Nesta senda, verifico que o decurso final do prazo do ente municipal ocorreu em 21 de janeiro de 2019, estando, portanto, verificada a tempestividade, rejeito a preliminar suscitada.

A extinção da Ação de Execução ocasiona a perda do objeto dos Embargos à Execução, considerando que se trata de ação autônoma, mas de caráter incidental à Execução, devendo ser extinto o processo por não haver a relação de causalidade inerente à ação.

Acerca disto, vejamos:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
Os embargos à execução configuram demanda em tudo vinculada ao processo de execução. Uma vez extinta a execução, os embargos opostos pelo devedor, que constituem ação incidental àquela, seguem o mesmo destino, sendo também extintos em razão da perda do objeto.
2. A Súmula nº 38 deste Tribunal dispõe que, mesmo ocorrendo a perda do objeto por causa superveniente ao ajuizamento da ação, são devidos os ônus sucumbenciais. 3. Tendo havido o reconhecimento, em sede administrativa, do que veio a ser postulado judicialmente - e, portanto, assim dando causa e origem ao presente processo -, nada mais adequado que sobre a embargada recaia o pagamento dos honorários. 4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, montante adequado e razoável, considerando a relevância da causa, o tempo de tramitação do feito, o trabalho desenvolvido pelo advogado, sua natureza e complexidade.

(TRF-4 - AC: 50077130920124047101 RS 5007713-09.2012.404.7101, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2015, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXECUÇÃO E EMBARGOS GUARDAM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – PERDA DO OBJETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 3. Diante da extinção da execução, resta prejudicado os embargos à execução pela perda de seu objeto 4. Sentença mantida 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 06029692620158040001 AM 0602969-26.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve determinação do MM. Juízo
a quo
para que realizasse a emenda à inicial, recebendo os autos no rito do procedimento comum, conforme decisão contida no ID nº 12825064.

Deste modo, carece ser reconhecida a perda do objeto dos Embargos à Execução, devendo ser extinto o processo sem resolução mérito, nos moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que o esvaziamento do objeto dos Embargos à Execução se deu em razão de a apelante haver requerido a convolação do rito para o de procedimento comum, entendo que esta deve arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual cabe ao litigante que deu causa à instauração do processo arcar com as despesas dele decorrentes.

Neste sentido, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo os embargos à execução sido extintos por perda do objeto, é plenamente possível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2º, do CPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - AC: 10000210908299001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da liquidez dos valores, verifico que não há possibilidade de rediscutir o mérito da ação originária em Apelação de Embargos à Execução, considerando que os autos originários já contam com o trânsito em julgado, conforme certidão contida no ID nº 62077214.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para extinguir os Embargos à Execução sem resolução mérito, diante da perda do objeto, nos moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação em custas processuais e honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/06/2023